Tribunal: TJMT
Processo: 0001790-71.2007.8.11.0105
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001790-71.2007.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GILBERTO DOS SANTOS REIS - CPF: 724.825.082-15 (APELANTE), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), CESAR JUNIO FERREIRA DOS REIS - CPF: 703.860.642-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Taudelino Machado Netto (VÍTIMA), Selair da Silva (VÍTIMA), GILBERTO DOS SANTOS REIS - CPF: 724.825.082-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAUDELINO MACHADO NETTO (VÍTIMA), SELAIR DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001790-71.2007.8.11.0105

APELANTE: CESAR JUNIO FERREIRA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (CP, ART. 121, § 1º) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – PENA NO MÍNIMO LEGAL – SEGUNDA FASE – PRETENDIDA A REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – PRIMEIRA E SEGUNDA FASE – PARÂMETROS DEFINIDOS PELO PODER LEGISLATIVO – LIMITE MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – TERCEIRA FASE –
QUANTUM
DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA E CONCRETA – MERA MENÇÃO À RELEVÂNCIA MORAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU VINCULAÇÃO AOS FATOS EM ANÁLISE – PERCENTUAL REDIMENSIONADA PARA O MÁXIMO LEGAL – PENA REDUZIDA – REGIME INICIAL ABERTO – ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO QUE DEVE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

Não cabe a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de atenuantes, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, bem ainda na linha do que determina a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A escolha da fração de redução de pena pelo privilégio deve se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima. Ausente fundamentação específica que justifique a adoção de percentual diferente do máximo legal, necessária a reforma da sentença, para aplicação da maior fração legalmente prevista.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001790-71.2007.8.11.0105

APELANTE: CESAR JUNIO FERREIRA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cesar Junio Ferreira dos Reis,
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, atendendo à soberana votação do Conselho de Sentença, condenou o apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio privilegiado (CP, art. 121, § 1º), praticado contra a vítima Taudelino Machado Netto.

Inconformada, a defesa sustenta a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, requerendo a redução da pena intermediária para percentual aquém do mínimo legal. Quanto à minorante do privilégio, afirma que a fração de 1/6 (um sexto) aplicada pelo juízo carece de fundamentação idônea, devendo a pena ser reduzida no patamar máximo de 1/3 (um terço) (id. 180978169).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 183688690).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 194661698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001790-71.2007.8.11.0105

APELANTE: CESAR JUNIO FERREIRA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso pretende, em síntese, a superação da compreensão firmada pelo STJ na Súmula 231, reduzindo a pena provisória para abaixo do mínimo legal. Subsidiariamente, pretende o aumento da fração de diminuição do privilégio, na terceira fase.

Da Súmula 231 do STJ
:

A defesa suscita a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, requerendo a redução da pena para abaixo do mínimo legal.

Com efeito, o sistema trifásico de aplicação da pena adotado pelo Código Penal determina que durante a primeira fase o julgador analise as circunstâncias judiciais previstas no art. 59,
caput
, do Código Penal, procedendo, em seguida, a aplicação das agravantes e atenuantes e, ao final, das causas de aumento e de diminuição de pena.

A primeira e segunda fases se assemelham na medida em que a lei não indica um patamar de aumento ou de diminuição a ser aplicado pelo julgador nestes momentos, enquanto na última fase esta quantidade é definida pelo legislador.

Desse modo, permitir que, durante o cálculo da pena-base e/ou provisória, a pena seja estabelecida abaixo do mínimo ou acima do máximo legal, sem que critérios balizadores estejam definidos, levaria a uma exagerada discricionariedade judicial que desconsideraria totalmente os parâmetros definidos pelo Poder Legislativo, levando, na realidade, à indeterminação das penas.

Não é por outra razão que bem alertou o Ministro
Cézar Peluso
:

[...] Parece-me que, se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, teria de tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é, no momento em que a Corte proclame, ou proclamasse, que as atenuantes genéricas podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em termos de política criminal. Estaria aberta a porta para – não diria uma extravagância –, para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal que, embora sendo extremos, tem relevantíssima importância social. [...] (STF, RE 597270 QO-RG, Relator Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009).

Permitir a redução da pena para patamares aquém ou além dos estabelecidos no preceito secundário do tipo penal na primeira e segunda fase da dosagem da pena significaria autorizar extensa discricionariedade judicial onde as penas perderiam seus balizamentos.

Logo, como a única fase da dosimetria da pena que encontra parâmetros de aumento e de diminuição devidamente indicados na legislação, conferindo certeza e determinação às penas, é a terceira fase, somente nesta a reprimenda poderá ser estabelecida em patamar superior ao máximo ou inferior ao mínimo.

Por fim, importante destacar que, embora não se desconheça a atual discussão acerca da constitucionalidade e legalidade da Súmula 231, é certo que o entendimento consolidado ainda permanece inalterado e aguarda análise da Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça
, que sequer determinou o sobrestamento de feitos afetados pelo tema.

Desse modo, não há como reduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal, preservando-a em 06 (seis) anos de reclusão.

Do homicídio privilegiado
:

Com efeito, a Defesa postula seja aplicada a minorante do art. 121, §1º, do Código Penal, no máximo legal de 1/3 (um terço).

Com efeito, a aplicação da redução de pena prevista no § 1º, do art. 121, do Código Penal, pode variar de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço) e a escolha do
quantum
de diminuição deve se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima, devendo a decisão ser fundamentada, sob pena de ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, mormente quando for fixar um coeficiente diferente do máximo (STJ, AgRg no HC 629.152/SC, julgado em 04/05/2021).

Assim, o
quantum
de redução de pena, ante o reconhecimento do privilégio do § 1º, do art. 121, do Código Penal, se não for o mais benéfico ao réu, exige devida justificação. Caso contrário, necessária a reforma da sentença, para aplicação da maior fração legalmente prevista.

No caso destes autos, o magistrado apenas consignou a redução do patamar mínimo de 1/6 (um sexto) e não apontou nenhum elemento concreto que evidenciasse a impossibilidade de aplicação da fração máxima.

Confira-se a breve fundamentação exposta:

[...] Considerando a concorrência de uma causa de diminuição, sendo descrita no artigo 121, §1º, diminuo a pena no patamar de 1/6, diante da pouca relevância do valor moral, passando a dosá-la em 5 anos de reclusão, tornando-a definitiva. [...] (
sic
do id. 176990386).

Diante da inexistência de fundamentação para aplicar o percentual de redução no mínimo legal, a sentença deve ser reformada neste aspecto, a fim de que a diminuição obedeça ao máximo legal de 1/3 (um terço).

Dessa forma, diminui-se a pena em seu patamar máximo, ou seja, 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“c”
, do Código Penal.

Eventual prescrição da pretensão punitiva deverá ser analisada pelo juízo da execução penal, após o trânsito em julgado para a acusação.

À vista de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso defensivo, para redimensionar o percentual de diminuição do privilégio, na terceira fase, reduzindo a pena privativa de liberdade de
Cesar Junio Ferreira dos Reis
para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de homicídio privilegiado (CP, art. 121, § 1º), praticado contra a vítima Taudelino Machado Netto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024